Tribunal: TCU
Processo: 018.830/2021-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Embargos de declaração em face de acórdão por meio do qual foram julgadas irregulares as contas do embargante, com condenação em débito e multa, em tomada de contas especial, apartada de auditoria de conformidade realizada, no âmbito do Fiscobras 2016, nas obras da Ferrovia Norte-Sul (FNS) - Extensão Sul, lotes 1S, 2S, 3S, 3SA e 4S, instaurada com o objetivo de apurar os fatos, identificar os responsáveis e quantificar o dano ao erário decorrente de irregularidades identificadas no fornecimento de brita para lastro no Lote 4S.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos pela empresa Constran S.A. Construções e Comércio contra o Acórdão 447/2024-TCU-Plenário , que julgou irregulares suas contas, imputando-lhe débito e multa, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos presentes embargos de declaração, por preencher os requisitos de admissibilidade previstos no art. 287 do Regimento Interno do TCU; 9.2. tornar, de ofício, insubsistentes os subitens 9.4 a 9.9 do Acórdão 447/2024-TCU-Plenário ; 9.3. considerar, de ofício, com fundamento no art. 211 do Regimento Interno do TCU, iliquidáveis as contas das empresas Constran S/A Construções e Comércio e Contécnica Consultoria Técnica S/A, ordenando-se, nos termos do § 1o do mesmo artigo, o trancamento de suas contas e o arquivamento deste processo em relação às empresas; 9.4. manter os demais termos do Acórdão 447/2024-TCU-Plenário ; 9.5. dar ciência deste Acórdão à embargante, à Contécnica Consultoria Técnica S/A e à Infra S.A.